Tribunal: STF
Processo: RE 1375331
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Caso em que o autor pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, na função de operador de subestação e instalação, concernente ao período de 06.03.1997a 14.08.2012, junto à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF);2. Comprovado, através de CTPS e de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), que o autor exerceu a função de operador de subestação e instalação, com exposição ao fator de risco'eletricidade', a tensão superior a 250 volts, de forma habitual e permanente, no período de06.03.1997 a 14.08.2012, junto à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), é de se reconhecer o referido tempo de serviço como especial que, somado ao período já reconhecido administrativamente (de 01.08.1987 a 05.03.1997), totaliza mais de 25 anos, sendo devido o deferimento da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91;3. O fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim, frise-seque este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834,DJE 25.06.2013;4. Sobre as parcelas devidas, aplica-se o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação;5. Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida, apenas para determinar que as parcelas atrasadas sejam atualizadas pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, acontar do débito, em todo o período devido, com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, caput , e alínea l; 195, § 5º; 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Busca o autor o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, na função de operador de subestação e instalação, concernente ao período de 06.03.1997 a 14.08.2012, junto à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF).



    A pretendida aposentadoria é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos,conforme o caso, em condições descritas pela lei como prejudiciais a sua saúde ou a integridade física.



    É pacífico o entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032/95, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, de acordo com as regras então vigentes até a edição do Decreto nº2.172/97, que regulamentou a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), exigindo-se, a partir daí, a comprovação da atividade especial através de laudo técnico.



    No caso, observa-se que o demandante, na condição de operador de subestação e instalação, comprovou,através de CTPS (fls. 43/45) e de PPP (fls. 28/30), a sua exposição à eletricidade com tensão superior a250 volts, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período questionado,laborado na Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF).



    Note-se que a própria autarquia previdenciária reconheceu como prestados sob condições especiais os períodos de 01.08.1987 a 05.03.1997, por ocasião do pedido na via administrativa, consoante documento de fl. 16.



    Neste aspecto, registre-se que o fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim,frise-se que este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834,DJE 25.06.2013.



    Assim, considerando todos os documentos apresentados, restou comprovada a condição especial das atividades desenvolvidas pelo postulante, em período superior a 25 anos, mais especificamente 25 anos e13 dias, devendo, assim, ser mantida a sentença que deferiu a concessão do benefício atualmente percebido em especial.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente